Tribunal: TJSP
Processo: 1005942-22.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Home care. Laudo médico pericial que atestou a desnecessidade do atendimento domiciliar, sendo suficiente o auxílio do paciente-autor por cuidador ou membro da família. Demonstração da atual desnecessidade de cuidados técnicos e especializados em regime domiciliar. Cobertura de home care

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Home care. Laudo médico pericial que atestou a desnecessidade do atendimento domiciliar, sendo suficiente o auxílio do paciente-autor por cuidador ou membro da família. Demonstração da atual desnecessidade de cuidados técnicos e especializados em regime domiciliar. Cobertura de home care corretamente afastada. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005942-22.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante NELSON
PAULINO, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-22.2019.8.26.0554 -Voto no 27105 – STO ANDRÉ - NEFC
2
VOTO No: 27.105
APEL. No: 1005942-22.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
ORIGEM:
3a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INST.: ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA
APTE.: NELSON PAULINO
APDA.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Home care. Laudo
médico pericial que atestou a desnecessidade do atendimento
domiciliar, sendo suficiente o auxílio do paciente-autor por
cuidador ou membro da família. Demonstração da atual
desnecessidade de cuidados técnicos e especializados em
regime domiciliar. Cobertura de home care corretamente
afastada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 497/500,
que nos autos da ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada,
fundada em negativa de cobertura (tratamento home care) ajuizada por Nelson Paulino em
face de Amil Assistência Médica Internacional S/A, julgou improcedente o pedido inicial.
Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa, ressalvada a gratuidade concedida em seu favor.
Inconformado, o autor apelou, sustentando que o home care não
pode ser recusado ou retirado pela operadora de plano de saúde quando existe laudo
médico fundamentado, demonstrando a necessidade do paciente para o tratamento
domiciliar. (fls. 502/520) .
Afirma que a negativa de cobertura do home care acarretou danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-22.2019.8.26.0554 -Voto no 27105 – STO ANDRÉ - NEFC
3
morais, pelos quais busca ressarcimento.
Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a sentença,
determinando-se a continuidade do tratamento domiciliar rejeitado.
Recurso tempestivo e processado, apresentadas contrarrazões às fls.
552/563.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no 772/2017
do TJSP).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de preceito cominatório por meio do qual
o apelante, cliente do plano de saúde requerido, ajuizou a presente demanda alegando que
possui 76 anos, sendo portador de diversos problemas de saúde, necessitando de cuidados
de home care.
Destaca que precisa do atendimento domiciliar em período integral,
com suporte de enfermagem, para realização de cuidados específicos como banho, troca de
fraldas, administração de dieta e medicamentos., além de profissional de fonoaudiologia e
fisioterapia. Encaminhada a solicitação dos serviços de home care à seguradora esta negou
a cobertura, daí o ajuizamento da presente ação. Com isso, requereu a procedência da ação
para que a requerida seja compelida a prestar atendimento em home care do autor
conforme determinação médica, pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, pelo tempo que
for necessário.
A antecipação da tutela e os benefícios da Justiça Gratuita foram
deferidos pela decisão de fls. 191/193.
Citada, a ré contestou (fls. 261/272), preliminarmente, alegando a
ocorrência de coisa julgada. No mérito, defendeu que o autor não necessita de internação
domiciliar e que o contrato firmado entre as partes não possui cobertura para home care.
Pugnou pela improcedência da ação.
Sobreveio sentença de improcedência às fls. 497/500, daí a presente
insurgência.
No entanto, o inconformismo não merece acolhimento.
De fato, quanto ao laudo pericial de fls. 442/454, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-22.2019.8.26.0554 -Voto no 27105 – STO ANDRÉ - NEFC
4
consignou:
“(...) Sob o aspecto médico, neste momento os cuidados para
deslocamento, administração dos medicamentos, alimentação,
higiene e troca de vestuário podem ser realizados por Cuidador(a),
não tendo sido identificados cuidados específicos que sejam de
competência única e exclusiva do profissional de Enfermagem. Sob
o aspecto médico, neste momento não foi evidenciada condição
clínica que impeça o deslocamento do Sr. NELSON PAULINO,
através de terceiros, para realização de fisioterapia (atualmente 3
sessões semanais) fora do domicílio e em caráter ambulatorial,
como tem sido suas consultas médicas geriátricas e cardiológicas.
Inexistindo nos autos elementos concretos que infirmem a higidez
da prova pericial produzida, com a apresentação de laudo
pormenorizado e coerente e resposta satisfatória aos quesitos
apresentados, com nítido embasamento técnico, suas conclusões
devem ser acolhidas, nos termos do artigo 479, do Código de
Processo Civil.”. (fls. 499)
O entendimento do Sr. Perito, expressado por meio de laudo
pericial feito de forma minuciosa e detalhada, deve prevalecer em relação ao entendimento
do médico do apelado, considerando a imparcialidade do expert, sendo que não é incomum
que o médico particular procure privilegiar a comodidade e economia da família do
paciente.
Assim, tendo sido constatada a desnecessidade de que seja montada
estrutura de home care para auxílio ao apelado, improcede o pedido de cobertura pelo
plano de saúde requerido, como vem decidindo este Egrégio Tribunal:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração - Laudo
pericial em conformidade com as demais provas documentais,
apresentando-se suficientes os esclarecimentos já prestados - Por
esse mesmo motivo, desnecessária a inspeção judicial - Provas
orais não requeridas no momento oportuno - Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE - Pedido de manutenção dos serviços de home
care anteriormente disponibilizados pela ré - Ação improcedente -
Verificada melhora do quadro clínico ao longo do tempo -
Evidente a atual desnecessidade de cuidados técnicos e
especializados - Paciente que demanda apenas cuidados básicos
da vida diária, passíveis de serem prestados por um mero cuidador
- Afastada a obrigação de manutenção dos serviços de home care -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação Cível 1000561-31.2018.8.26.0081; Rel. Des. Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-22.2019.8.26.0554 -Voto no 27105 – STO ANDRÉ - NEFC
5
“Plano de saúde. Home Care. Ausência de prescrição médica
firme no sentido de que a autora dependa de atendimento
domiciliar. Laudo médico pericial que concluiu que a segurada
tem condições de se dirigir até o ambulatório, inexistindo restrição
que a impossibilite. Improcedência da ação mantida. Recurso
desprovido.
(Apelação Cível 0255947-08.2007.8.26.0100; Rel. Des. Araldo
Telles; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)
Com isso a sentença fica mantida.
E, em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte da apelada, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa,
levando em conta o trabalho adicional realizado, e os benefícios da Justiça Gratuita
deferida.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição,
todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator